Tribunal: CARF
Processo: 13896.908198/2012-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.908198/2012-28
RESOLUÇÃO
1001-000.765 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para que a autoridade fazendária competente da
origem se manifeste sobre os documentos acostados aos autos, de e-fls. 406/1.440,
oportunizando à contribuinte se manifestar sobre o resultado da diligência no prazo de 30 (trinta)
dias.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo Henrique Magalhaes de
Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já
devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, apresentou
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO, objeto de PER/DCOMP no 37954.66419.240206.1.3.02-5049, de
fls. 325/338, para fins de compensação dos débitos nelas relacionados com o crédito de saldo
negativo de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ, relativo ao período de apuração
Fl. 1452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.765 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.908198/2012-28
2
01/01/2005 a 31/12/2005, no valor de R$ 201.663,29, conforme peça inaugural do feito e demais
documentos que instruem o processo.
Em Despacho Decisório, de fls. 319/324, da DRF em Barueri/SP, a autoridade
fazendária reconheceu em parte o direito creditório pleiteado, no limite do saldo negativo
disponível, não homologando, por conseguinte, parte das compensações declaradas,
determinando, ainda, a cobrança dos respectivos débitos confessados.
Após regular processamento, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade, às fls. 02/03, a qual fora julgada procedente em parte pela 5a Turma da DRJ no
Rio de Janeiro/RJ, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 12-109.760, de
20 de agosto de 2019, sem ementa, nos termos da Portaria RFB no 2.724/2017.
Em suma, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância, que a
contribuinte não logrou êxito em comprovar o recolhimento de parte das retenções na fonte
declaradas, especialmente sob o código nos 8767.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, às fls. 357/369, procurando
demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases e fatos ocorridos no decorrer do processo
administrativo fiscal, insurge-se contra a decisão recorrida, a qual manteve o reconhecimento
parcial do crédito pleiteado, homologando em parte a declaração de compensação promovida,
aduzindo para tanto que colacionou aos autos os comprovantes das retenções, os quais se
prestam a corroborar o seu pleito, sobretudo com esteio no princípio da verdade material.
Em defesa de sua pretensão, colaciona aos autos nesta assentada, nos termos do
artigo 16, §4o, alínea “c”, do Decreto no 70.235/1972, outros inúmeros documentos tendentes a
comprovar o crédito pleiteado, tais como: Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (“DIPJ”) referente ao ano-calendário de 2005 (Doc. 04), a fim de a demonstrar que
efetivamente sofreu as retenções no valor total de R$ 110.683,68, bem como as notas fiscais (Doc.
05), além do demonstrativo analítico de todas as operações que implicaram em retenções de IRPJ
na fonte pelas fontes pagadoras questionadas pela Receita Federal (fls. 20 e seguintes do processo
e Doc. 06), contendo (i) data da emissão, (ii) nome da fonte pagadora, (iii) CNPJ da fonte
pagadora, (iv) número da nota fiscal, (v) valor da nota fiscal e (vi) valores das retenções.
Sustenta que, ao contrário do que restou decidido pelo Acórdão recorrido, a
empresa de fato apurou o citado saldo negativo, comprovando a presente afirmação com a
apresentação de novos documentos em que logrou êxito em encontrar, demonstrando, ainda, que
o crédito não reconhecido proveniente das retenções na fonte foram contabilizados formalmente
pela empresa.
Assevera que o beneficiário dos rendimentos, não pode ser prejudicado por
eventual não cumprimento das obrigações devidas pela fonte pagadora, nem tampouco por erro
Fl. 1453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.765 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.908198/2012-28
3
nas informações prestadas pela mesma, até porque, existem outros meios de comprovar a efetiva
existência do crédito, na linha da jurisprudência deste Colendo Tribunal.
Opõe-se, ainda, ao Acórdão recorrido, explicitando que os documentos acostados
aos autos nesta oportunidade demonstram as contas contábeis que comprovam que houve a
retenção na fonte, demonstrando que as receitas já foram tributadas, consoante comprovantes de
arrecadação, igualmente, juntado ao processo.
Defende que a legislação de regência determina a apresentação dos documentos
comprobatórios em sede de manifestação de inconformidade, contemplando, no entanto,
exceções à regra, com esteio no princípio da verdade material, sobretudo com o fito de esclarecer
os fatos postos em debate, com arrimo no artigo 16, §4o, alínea “c”, do Decreto no 70.235/1972,
bem como na jurisprudência do CARF transcrita na peça recursal.
Alega que a recorrente não pode ser prejudicada por eventuais inconsistências na
DIRF das fontes pagadoras, nem tampouco por vícios de preenchimento dos informes de
rendimentos pelas mesmas, sendo este um fato irrefutável e assegurado pela Jurisprudência do
CARF.
Alternativamente, na hipótese de não acolhimento de pronto do pleito da
contribuinte, requer seja determinada a conversão do julgamento em diligência, com o fito de
submeter à autoridade fazendária de origem os documentos trazidos aos autos nesta instância
recursal, tendentes a demonstrar os créditos declarados, mormente em homenagem ao princípio
da verdade material.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, reconhecendo os créditos pretendidos e
homologando as compensações declaradas, ou mesmo convertendo o julgamento em diligência
para análise dos documentos acostados aos autos nesta assentada.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual retificou o Despacho Decisório, homologando
parcialmente as compensações declaradas pela contribuinte, com base em crédito decorrente de
Fl. 1454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.765 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.908198/2012-28
4
saldo negativo de IRPJ, relativo ao período de apuração 01/01/2005 a 31/12/2005, no pretenso
valor de R$ 201.663,29, consoante peça inaugural do feito.
As autoridades fazendárias recorridas, em suma, indeferiram parcialmente o pleito
da empresa, sob o fundamento de que não logrou êxito em comprovar o recolhimento de parte
das retenções na fonte declaradas, especialmente sob o código no 8767.
Por sua vez, a contribuinte inconformada interpôs substancioso recurso voluntário,
aduzindo, dentre outras inúmeras alegações, colacionou aos autos os comprovantes das
retenções, os quais se prestam a corroborar o seu pleito, sobretudo com esteio no princípio da
verdade material.
A corroborar sua tese, colaciona aos autos nesta assentada, com base no artigo 16,
§4o, alínea “c”, do Decreto no 70.235/1972, outros inúmeros documentos tendentes a comprovar
o crédito pleiteado, tais como: Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
(“DIPJ”) referente ao ano-calendário de 2005 (Doc. 04), a fim de a demonstrar que efetivamente
sofreu as retenções no valor total de R$ 110.683,68, bem como as notas fiscais (Doc. 05), além do
demonstrativo analítico de todas as operações que implicaram em retenções de IRPJ na fonte pelas
fontes pagadoras questionadas pela Receita Federal (fls. 20 e seguintes do processo e Doc. 06),
contendo (i) data da emissão, (ii) nome da fonte pagadora, (iii) CNPJ da fonte pagadora, (iv)
número da nota fiscal, (v) valor da nota fiscal e (vi) valores das retenções.
Sustenta que, ao contrário do que restou decidido pelo Acórdão recorrido, a
empresa de fato apurou o citado saldo negativo, comprovando a presente afirmação com a
apresentação de novos documentos em que logrou êxito em encontrar, demonstrando, ainda, que
o crédito não reconhecido proveniente das retenções na fonte foram contabilizados formalmente
pela empresa.
Assevera que o beneficiário dos rendimentos, não pode ser prejudicado por
eventual não cumprimento das obrigações devidas pela fonte pagadora, nem tampouco por erro
nas informações prestadas pela mesma, até porque, existem outros meios de comprovar a efetiva
existência do crédito, na linha da jurisprudência deste Colendo Tribunal.
Defende que a legislação de regência determina a apresentação dos documentos
comprobatórios em sede de manifestação de inconformidade, contemplando, no entanto,
exceções à regra, com esteio no princípio da verdade material, sobretudo com o fito de esclarecer
os fatos postos em debate, com arrimo no artigo 16, §4o, alínea “c”, do Decreto no 70.235/1972,
bem como na jurisprudência do CARF transcrita na peça recursal.
Alternativamente, na hipótese de não acolhimento de pronto do pleito da
contribuinte, requer seja determinada a conversão do julgamento em diligência, com o fito de
submeter à autoridade fazendária de origem os documentos trazidos aos autos nesta instância
recursal, tendentes a demonstrar os créditos declarados, mormente em homenagem ao princípio
da verdade material.
Fl. 1455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.765 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.908198/2012-28
5
Como se observa, de início, o cerne da questão posta nos autos é a eterna discussão
a propósito da preclusão processual em confrontação com o princípio da verdade material, seus
limites e requisitos.
Isto porque, a base de sustentação do recurso voluntário é a pretensa comprovação
do direito da contribuinte a partir dos documentos colacionados aos autos somente em sede de
recurso voluntário, os quais, em tese, poderiam estar atingidos pela preclusão.
Consoante se infere dos autos, conclui-se que a pretensão da contribuinte quanto
ao conhecimento de aludida documentação, merece acolhimento, por espelhar a melhor
interpretação a respeito do tema, como passaremos a demonstrar.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito, cumpre trazer à baila a legislação tributária
específica que regulamenta a matéria, mais precisamente artigos 16 e 17 do Decreto n° 70.235/72,
que assim prescrevem:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)”
Dessa forma, salvo nos casos em que a legislação de regência permite ou mesmo
nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não merece conhecimento a
matéria aventada em sede de recurso voluntário ou posteriormente, que não tenha sido objeto de
contestação na impugnação, considerando tacitamente confessada pela contribuinte a parte do
lançamento não contestada, operando a constituição definitiva do crédito tributário com relação a
esses levantamentos, mormente em razão de não se instaurar o contencioso administrativo para
tais questões. De igual sorte, nas hipóteses de pedido de restituição/compensação, devendo o
contribuinte observar a mesma regra acima.
A grande celeuma, em verdade, trata-se em definir quando estaremos diante da
preclusão inafastável e quando poderá ser rechaçada em face dos permissivos legais que regem o
tema ou mesmo em homenagem ao princípio da verdade material.
Fl. 1456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.765 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.908198/2012-28
6
Em nosso sentir, o certo é que nem podemos pender para um lado ou para outro,
firmando de pronto convencimento sobre a questão. Ou seja, em verdadeira confrontação, não
devemos admitir a preclusão como instituto absoluto e sólido, bem como não podemos abrir mão
do regramento processual a todo instante em observância ao princípio da verdade material.
Melhor elucidando, de um lado, não se pode cogitar em conhecer de uma prova ou
documento a todo momento, independente de quaisquer explanações e/ou justificativas, ou
mesmo quando impertinentes e meramente protelatórias, tendentes a confundir a análise da
demanda. De outro, inexiste razão de não se tomar conhecimento de documentação fundamental
ao deslinde da controvérsia, mesmo que ofertada em momento posterior à defesa inaugural,
especialmente em homenagem ao dever do julgador de buscar a verdade material.
Diante dessas considerações, chegamos a simples conclusão que cada caso concreto
deverá ser analisado individualizadamente, ressalvando suas próprias peculiaridades, não se
devendo firmar convencimento, como questão de direito, escorado na preclusão ou no princípio
da verdade material, os quais irão se sobressair por suas próprias especificidades.
Na hipótese dos autos, desde o pedido inaugural, a contribuinte vem sustentando
possuir créditos decorrentes de saldo negativo de IRPJ, tendo, no entanto, comprovado somente
parte destes créditos, uma vez que a documentação acostada aos autos nas instâncias pretéritas,
mais precisamente extratos e planilhas das notas fiscais, não teria comprovado a integralidade dos
créditos declarados, porquanto não estariam totalmente em conformidade com os pressupostos
formais exigidos pela legislação de regência.
Por sua vez, com o fito de comprovar os créditos pretendidos, a contribuinte juntou
ao recurso voluntário a seguinte documentação, às e-fls. 406/1.440: Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (“DIPJ”) referente ao ano-calendário de 2005 (Doc. 04), a fim
de a demonstrar que efetivamente sofreu as retenções no valor total de R$ 110.683,68, bem como
as notas fiscais (Doc. 05), além do demonstrativo analítico de todas as operações que implicaram
em retenções de IRPJ na fonte pelas fontes pagadoras questionadas pela Receita Federal (fls. 20 e
seguintes do processo e Doc. 06), contendo (i) data da emissão, (ii) nome da fonte pagadora, (iii)
CNPJ da fonte pagadora, (iv) número da nota fiscal, (v) valor da nota fiscal e (vi) valores das
retenções; os quais sustenta não ter tido condições de fazê-lo anteriormente.
Inobstante a contribuinte somente ter trazido à colação referida documentação
após a interposição do recurso voluntário, mister se faz analisá-la e acolhê-la, se for o caso, com
fulcro nos princípios da instrumentalidade processual e da verdade material, uma vez corroborar
alegação suscitada desde a defesa inaugural. Em outras palavras, muito embora se apresente
como prova nova, tal documentação vem a reforçar a tese já aventada pela contribuinte na
manifestação de inconformidade e conhecida pelo julgador recorrido, fato que oferece guarida ao
seu pleito.
A propósito da matéria, o ilustre doutrinador Márcio Pestana se manifesta com
muita propriedade, nos seguintes termos:
Fl. 1457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.765 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.908198/2012-28
7
“O princípio da verdade material possui contornos bem específicos no processo
administrativo, e, portanto, no processo administrativo-tributário. Significa que a
Administração Pública, no desenrolar do processo administrativo, possui o dever
de a ele carrear todos os dados, registros, informações etc. que possua ou que
venha a deles tomar conhecimento, independentemente do que o Administrado
tenha já realizado ou pretenda ainda realizar no tocante à produção de provas.
Quer-se dizer que a Administração Pública, que, sobejamente, está a serviço do
interesse público e, portanto, coletivo, deve incessantemente buscar mensagens
sobre o objeto que sejam relevantes à controvérsia, seja referindo-se ao evento,
seja referindo-se ao fato jurídico, não se limitando a conformar-se com a verdade
formal; isto é, aquela constante do suporte físico que se designa processo
administrativo-tributário, ou dos autos, como, corriqueiramente, diz-se.”
(PESTANA, Marcio. A Prova no Processo Administrativo Tributário. Rio de Janeiro.
CAMPUS Jurídico, 2007. p. 52-53)
Por seu turno, o renomado doutrinador James Marins, ao analisar o tema assim
preleciona:
“A exigência da verdade material corresponde à busca pela aproximação entre a
realidade factual e sua representação formal; aproximação entre os eventos
ocorridos na dinâmica econômica e o registro formal de sua existência; entre a
materialidade do evento econômico (fato imponível) e sua formalização através
do lançamento tributário. A busca pela verdade material é princípio de
observância indeclinável da Administração tributária no âmbito de suas atividades
procedimentais e processuais. (MARINS, James. Direito Processual Tributário
Brasileiro (Administrativo e Judicial). São Paulo. Dialética, 3a Edição, 2003. p. 179)
A jurisprudência administrativa não discrepa desse entendimento, consoante se
infere dos Acórdãos da Câmara Superior de Recursos Fiscais e do Primeiro Conselho de
Contribuintes, com suas ementas abaixo transcritas:
“PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO – PROVA MATERIAL APRESENTADA EM
SEGUNDA INSTÂNCIA DE JULGAMENTO – PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE
PROCESSUAL E A BUSCA DA VERDADE MATERIAL - A não apreciação de provas
trazidas aos autos depois da impugnação e já na fase recursal, antes da decisão
final administrativa, fere o princípio da instrumentalidade processual prevista no
CPC e a busca da verdade material, que norteia o contencioso administrativo
tributário. "No processo administrativo predomina o princípio da verdade
material no sentido de que aí se busca descobrir se realmente ocorreu ou não o
fato gerador, pois o que está em jogo é a legalidade da tributação. O importante é
saber se o fato gerador ocorreu e se a obrigação teve seu nascimento [...]”(3a
Turma da CSRF – Acórdão n° CSRF/03-04.371 – Processo n° 10825.001713/96-01,
Sessão de 16/05/2005)
“Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Ano-calendário: 2000, 2001, 2003
Fl. 1458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.765 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.908198/2012-28
8
PROVAS ACOSTADAS AOS AUTOS APÓS O PRAZO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO
VOLUNTÁRIO - IMPRESCINDIBILIDADE DA ANÁLISE PARA O DESLINDE DA
CONTROVÉRSIA - VERDADE MATERIAL - A prova documental será apresentada na
impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, exceto se comprovado a ocorrência de uma das hipóteses do art. 16, §
4o, do Decreto no 70.235/72. Essa é a regra geral insculpida no Processo
Administrativo Fiscal Federal. Entretanto, os Regimentos dos Conselhos de
Contribuinte e da Câmara Superior de Recursos Fiscais sempre permitiram que as
partes pudessem acostar memoriais e documentos que reputassem
imprescindíveis à escorreita solução da lide. Em homenagem ao princípio da
verdade material, pode o relator, após análise perfunctória da documentação
extemporaneamente juntada, e considerando a relevância da matéria, integrá-la
aos autos, analisando-a, ou convertendo o feito em diligência. [...]” (Sexta Câmara
do Primeiro Conselho – Acórdão n° 106-16.716 – Processo no 10120.003058/2005-
15, Sessão de 22/01/2008)
Com mais especificidade, a 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, ao
contemplar a matéria, à sua unanimidade, entendeu por bem admitir o conhecimento de
documentos ofertados somente em sede de recurso voluntário, em observância ao princípio da
verdade material, mormente em razão de possibilitar a revisão do lançamento, como se extrai do
Acórdão n° 9202-001.781, Sessão de 28/09/2011, da lavra do ilustre Conselheiro Francisco Assis
de Oliveira Junior, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1997 a 28/02/1997, 01/11/1997 a 31/12/1997,
01/03/1998 a 31/12/1998
DOCUMENTOS.
JUNTADA
POSTERIOR
À
IMPUGNAÇÃO.
REVISÃO
DO
LANÇAMENTO. VERDADE MATERIAL.
Embora apresentados após a impugnação, os documentos juntados importam
revisão do lançamento, em obediência ao princípio da verdade material que rege
o processo administrativo. Empreitada total , a responsabilidade solidária se elide
com a adoção dos procedimentos previstos na legislação.
Recurso especial negado.” (Processo n° 36402.000091/200430)
In casu, o que torna ainda mais digno de realce é que os documentos ora
colacionados se prestam (teoricamente) a reforçar tese suscitada desde a defesa de primeira
instância, qual seja, comprovação das retenções que ofereceriam lastro aos créditos pretendidos,
impondo o seu conhecimento, notadamente quando se destina a contrapor argumento do
julgador recorrido de não demonstração das retenções declaradas, onde o dever de comprovação
é da própria recorrente e que ora reforça sua tese.
Fl. 1459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.765 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.908198/2012-28
9
Mais a mais, a própria Súmula CARF no 143 é por demais enfática ao possibilitar a
comprovação das retenções de outras fontes pagadoras, a partir de documentos diversos, não se
limitando ao comprovante de retenção, in verbis:
“Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.”
Dessa forma, impõe-se determinar o conhecimento de aludida documentação
acostada aos autos junto ao recurso voluntário.
Entrementes, para melhor analisar a demanda, com a segurança que o caso exige,
mister converter o julgamento em diligência para que a autoridade fazendária de origem se
manifeste sobre os documentos, de e-fls. 406/1.440, confrontando-os com os sistemas
fazendários, de maneira a informar se comprovam a totalidade dos créditos pretendidos pela
contribuinte.
Ato contínuo, em observância ao princípio do devido processo legal, do resultado
da diligência, impõe-se remeter os autos à contribuinte, oportunizando se manifestar, no prazo de
30 (trinta) dias, se assim entender por bem, retornando, em seguida, o processo a esta instância
julgadora para prosseguimento do feito.
Por todo o exposto, diante das razões de fato e de direito acima esposadas, VOTO
NO SENTIDO DE CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, para que a autoridade fazendária
competente da origem se manifeste sobre os documentos acostados aos autos, de e-fls.
406/1.440, oportunizando à contribuinte se manifestar sobre o resultado da diligência no prazo de
30 (trinta) dias, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 1460
DF CARF MF
Original